Tribunal: STF
Processo: RE 208638
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA - Tributário: imunidade: insumos utilizados na
produção de jornais.
        O STF firmou entendimento no sentido de que a imunidade
prevista no art. 150, VI, d, CF, embora não se limite ao papel
destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, não alcança o
produto de que se cuida na espécie (tiras plásticas para amarração
de jornais).